Tribunal: STF
Processo: ARE 1341694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; e 5º, incisos V, X, XXXV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “À luz dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais Federais, como o da simplicidade e informalidade, da celeridade e economia processual, a alegação de nulidade da sentença sob os argumentos de inexistência de intimação para réplica, de oportunidade para produção de novas provas ou de audiência de conciliação e instrução, não merece acolhida. Com efeito, a parte autora deveria ter indicado na petição inicial, de forma específica, as testemunhas a serem ouvidas, o que não se verifica nos autos, de modo que não cabe, neste momento, invocar prejuízo em virtude da sua própria omissão. Ademais, destaco que o microssistema dos Juizados Especiais Federais apresenta, entre suas notas diferenciadoras do procedimento ordinário, a liberdade do magistrado para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 1º da Lei n.º 10.259/2001 c/c art. 5º, Lei n.º 9.099/1995). Nessa linha, a alegação de cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova testemunhal, não merece acolhida. No atinente à exibição das imagens das câmeras internas de segurança das agências da CEF nas quais ocorreram os saques reputados indevidos, entendo que, neste momento processual, ou seja, já decorrido um ano dos fatos, a medida resta inviabilizada. Cumpre ressaltar, quanto ao ponto, que embora os estabelecimentos financeiros sejam orientados a possuir equipamentos hábeis a captar e gravar as imagens de toda a movimentação de público no interior do seu estabelecimento, por razões de segurança, a norma em âmbito federal que dispõe acerca do prazo para tal armazenamento em meio eletrônico é a Portaria nº 3233/2012 DJ do Departamento de Polícia Federal, a qual estabelece a obrigação de manutenção das imagens apenas pelo período mínimo de 30 dias: "CAPÍTULO V DA FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DOS ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS Seção I Dos Requisitos do Plano de Segurança Art. 98. Os estabelecimentos financeiros que realizarem guarda de valores ou movimentação de numerário deverão possuir serviço orgânico de segurança, autorizado a executar vigilância patrimonial ou transporte de valores, ou contratar empresa especializada, devendo, em qualquer caso, possuir plano de segurança devidamente aprovado pelo DREX. Parágrafo único. Os estabelecimentos mencionados neste artigo não poderão iniciar suas atividades sem o respectivo plano de segurança aprovado. Art. 99. O plano de segurança deverá descrever todos os elementos do sistema de segurança, que abrangerá toda a área do estabelecimento, constando: I - a quantidade e a disposição dos vigilantes, adequadas às peculiaridades do estabelecimento, sua localização, área, instalações e encaixe; II - alarme capaz de permitir, com rapidez e segurança, comunicação com outro estabelecimento, bancário ou não, da mesma instituição financeira, empresa de segurança ou órgão policial; III - equipamentos hábeis a captar e gravar, de forma imperceptível, a s imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento, as quais deverão permanecer armazenadas em meio eletrônico por um período mínimo de trinta dias;" [grifei] Inexistindo imposição, seja por normal legal ou administrativa, quanto à necessidade de armanezar as imagens internas da agência por mais de 30 dias, não se mostra irregular eventual recusa ou impossibilidade de fornecê-las se extrapolado tal prazo. Por fim, consigno que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático-probatório dos autos." (AgRg no REsp 1181447/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014). Ainda que se possa falar, em tese, em inversão do ônus da prova, necessário que fique demonstrada nos autos a ocorrência das circunstâncias excepcionais descritas no art. 6º, VIII, do CDC, do que aqui não se trata. Assim, afasto a prefacial de cerceamento de defesa.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente